Tribunal: TJMT
Processo: 0044692-56.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044692-56.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Jornada de Trabalho]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ALENCAR DE SOUZA (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS TRABALHISTAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 79/2000 – PORTARIA Nº 199/2008/SEFAZ e PORTARIA CONJUNTA Nº 012/2014/SARP/SAAF – PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO - JORNADA DE TRABALHO DE 10 DIAS CONSECUTIVOS E 20 DIAS DE DESCANSO – REGIME ESPECIAL DE TRABALHO – COMPENSAÇÃO ENTRE JORNADA DE TRABALHO E TEMPO DE DESCANSO – EXISTÊNCIA DE INTERVALOS DE DESCANSO DURANTE PLANTÃO – LABOR ACIMA DA CARGA HORÁRIA NÃO CONFIGURADO - FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.”

(N.U 0053107-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

2. A Portaria nº 199/2008/SEFAZ prevê um período de descanso de 9 (nove) horas ao longo de cada dia, o que ao longo dos 10 (dez) dias trabalhados, resultará em 150 (cinquenta) horas de jornada de trabalho, não excedendo a carga horária da carreira em discussão.

3. “A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga”. (N.U 0053111-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

4. Em decorrência da vedação de enriquecimento sem causa, não se poder permitir que seja concedido a compensação do período de descanso de 20 (vinte) dias conjuntamente com o pagamento dobrados pelos domingos e feriados trabalhados, estar-se-ia permitindo que o trabalhador fosse compensado duplamente devido aos 10 (dez) dias trabalhos.

5. Quanto ao adicional noturno, este já foi incorporado ao subsídio por força da sentença do Mandado de Segurança nº 77397/TJMT, como admitido pelo próprio autor. Em relação à incidência do adicional noturno sobre as referidas horas extras, não há que se falar direito ao pagamento, uma vez que sequer subsiste labor acima da carga horária.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ALENCAR DE SOUZA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos da “Ação de Cobrança” nº 0044692-56.2015.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, o apelante aduz que o apelante deveria cumprir uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais e 160 (cento e sessenta) horas mensais, vem se perfazendo de uma sobrejornada decorrente de 10 (dez) dias consecutivos, gerando 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, o que extrapola o permissivo legal, gerando horas extraordinárias a serem percebidas.

Relata que no período de plantão, foi estabelecida uma carga horária de 10 dias ininterruptos, seguidos de 20 dias de descanso, estando à disposição da Administração Pública 24 (vinte e quatro) horas por dia durante sua escala.

Assevera que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso efetuou relatório técnico de auditoria nos postos fiscais na data de 27 de Abril de 2017, tornando clarividente a sobrejornada dos servidores.

Ainda, afirma que o número de servidores é muito baixo em relação à demanda de serviço, constando no supracitado relatório a existência de apenas 6 postos fiscais para um número pequeno de servidores, inexistindo revezamento para descanso.

Alega que, nos termos dos artigos 7º, XVI e 39,§3º, da Constituição Federal e art. 92 do Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso, faz jus ao recebimento de adicional por serviço extraordinário no percentual de 50% (cinquenta por cento) em relação à norma de trabalho.

Consigna que conforme a súmula 213 do STF, é devido o recebimento de adicional noturno ainda que diante de uma jornada diversificada com revezamento.

Defende a inaplicabilidade da aplicação da portaria conjunta 012/2014 devido a sua nulidade, pois esta “é ineficaz, de modo que para regime de plantão possa ser implementado e exigido dos servidores públicos, necessário se faz a edição de lei em sentido formal
(stricto sensu),
não podendo um ato normativo infralegal criar obrigações não previstas em lei, inovando o ordenamento jurídico”.

Reitera que apresentou em sua inicial várias ordens de serviço, as quais possuem presunção de veracidade, pois são emitidas diretamente pelo órgão responsável pelo lançamento das escalas, as quais possuem detalhamento sobre o serviço a ser prestado, data, número de série, local de prestação do serviço, data de entrada e saída dos plantões, bem como servidores escalados.

Defende também que os postos de fiscalização encontram-se totalmente insalubres devido a problemas elétricos e sanitários, dificultando o desenvolvimento de seus serviços, visto que o apelante passa 10 (dez) dias consecutivos a prestar seus serviços no posto com condições desumanas, oferecendo risco à saúde, integridade física e psíquica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para assegurar o direito ao pagamento das horas extras laboradas, bem como o adicional noturno e seus devidos reflexos das horas em comento.

O Estado de Mato Grosso, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 5989288 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ALENCAR DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da “Ação de Cobrança” nº 0044692-56.2015.8.11.0041 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOSE ALENCAR DE SOUZA
ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, ser servidor efetivo, no cargo de Agente de Tributos Estaduais do Grupo TAF ( Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos),

cuja jornada de trabalho ocorre em regime de plantão, que excede as 40 (quarenta) horas semanais, razão pela qual faz jus ao recebimento de horas extras e ao adicional noturno, bem como a incidência sobre quaisquer verbas recebidas.

A sentença julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação:

“Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente o recebimento de horas extras e adicional noturno em razão do regime de plantão exercido que ultrapassa a jornada prevista na Lei Complementar nº 79/2000.

Vejamos o que disciplina a Lei Complementar nº 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso:

Art.10 O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo.

Da leitura do dispositivo acima mencionado, nota-se que o regime de trabalho dos integrantes do Grupo TAF não poderia ultrapassar 160 (cento e sessenta) horas mensais.

Analisando os autos e os documentos acostados, observa-se que o Requerente trouxe as suas escalas de plantão de fevereiro/2014 a agosto/2015 (fls. 53/71), porém tais documentos tratam-se de ordens de serviço sem a assinatura dos responsáveis legais, não comprovando que o Requerente efetivamente cumpriu a escala determinada e nem a sua frequência, uma vez que ausentes os cartões de ponto com horários de entrada e saída.

Sem o documento que registra os efetivos horários de labor do Requerente, bem como a comprovação de cumprimento da escala determinada, não há como aferir a ocorrência de horas extras, pois estão não podem ser presumidas.

O Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No caso concreto, o ônus da prova é da parte autora, conforme entendimento do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO E NÃO PAGO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A não comprovação da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. (Ap 93227/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

Ademais, conforme mencionado pelo Requerido em sua contestação, os fiscais integrantes do Grupo TAF são submetidos a uma sistemática própria da categoria dada às peculiaridades da função, e por esta razão, o parágrafo único do art. 10 da Lei 79/2000 conferiu ao Poder Executivo regulamentar a forma de execução da carga horária desta categoria.

Sendo assim, em razão da flexibilidade da carga horária, os fiscais são submetidos a turnos de revezamento, conforme o disposto na Portaria nº 199/2008-SEFAZ e Portaria Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014, vejamos:

Portaria nº 199/2008-SEFAZ

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port. 227/12)

Portaria Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014

Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24(vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Da análise dos dispositivos acima mencionados, respeitados os intervalos de descanso, a suposta ocorrência de horas extras ou o não cumprimento dos intervalos citados, devem ser comprovados pela parte autora, o que não ocorreu in casu.

Portanto, não sendo possível comprovar o cumprimento efetivo das escalas de plantão tal como alegado pelo Requerente ou o descumprimento dos intervalos de descanso determinado pela Portaria Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014, não há como verificar a ocorrência de horas extras.”

Com essas considerações passo à análise do recurso de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Na espécie, o
cerne da controvérsia recursal cinge-se ao direito da autora, servidora do Grupo TAF (Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos), ao recebimento de horas extras e adicional noturno e incidência sobre as demais verbas recebidas por estar laborando horas excedentes à jornada de trabalho previstas por força do regime de plantão estabelecido pelo Estado de Mato Grosso.

Denota-se também que o autor relata que trabalha em regime de plantão, trabalhando por 10 (dez) dias ininterruptos de serviço, com direito a 20 (vinte) dias de descanso, tempo que corresponde, ao final do mês, a 240 (duzentos e quarenta) horas trabalhadas, enquanto é remunerado apenas por 160 (cento e sessenta) horas, razão pela qual faz jus ao recebimento das horas extras, bem como adicional noturno por laboral das 22 (vinte e duas horas) às 5 (cinco) horas do dia seguinte.

Como é cediço, a Lei Complementar nº 79/200 dispõe que a jornada de trabalho dos integrantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis:

“Art.10 O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo.”

Desde logo, em que pese a arguição de nulidade das Portarias criadas pela Administração Pública, não há ilegalidade, eis que essas não alteraram a carga horária, que continuou a ser aquela prevista em lei, qual seja, 40 (quarenta) horas semanais, sobrevindo as normativas na forma do parágrafo único, ou seja, para regular a forma de execução da carga horária.

Em decorrência do parágrafo único do referido artigo, com fundamento no interesse público, foi implementada no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito o rodízio dos servidores integrantes do Grupo TAF, regulada pela Portaria nº 199/2008/SEFAZ, senão vejamos:

Art. 2º As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre. (Nova redação dada pela Port. 227/12)

§ 1º A seleção dos servidores a serem removidos deverá, preferencialmente, priorizar a ordem cronológica de lotação na gerência, da mais antiga a mais recente.

§ 2º O rodízio deverá ocorrer nos meses de abril e outubro de cada ano.

Art. 3º A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

(...)

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port. 227/12)

§ 1° Os servidores lotados nas Gerências de que trata este artigo, poderão ser removidos de ofício de uma jornada para outra, de forma a promover eventuais ajustes e atender as necessidades de cada região.

§ 2° A distribuição dos dias trabalhados dos servidores indicados no caput, ocorrerá de forma igualitária, conforme estabelecido no anexo I desta portaria.

§ 3º No mês de fevereiro de cada ano, os servidores terão a jornada de trabalho, prevista no Anexo I desta Portaria, alterada, automaticamente, para a jornada imediatamente anterior. (Acrescentado pela Port. 274/10, efeitos a partir de 1°/1/12)

§ 4º Para fins de aplicação do disposto no § 3º, os servidores que se encontrarem na 1ª jornada serão remanejados para a 3ª jornada.(Acrescentado pela Port. 274/10, efeitos a partir de 1°/1/12)

Além disso, com o objetivo de regular o cumprimento da carga horária durante o turno de 10 (dez) dias, foi estabelecida a Portaria Conjunta nº 012/SARP/SAAF/2014, que estabelece o seguinte:

“Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24(vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.” (GRIFEI)

Delineado esse cenário, não se mostra crível a alegação de que o servidor do grupo TAF trabalha 24 (vinte e quatro) horas de forma ininterrupta por 10 (dez) dias consecutivos, eis que tal condição é humanamente impossível.

Outrossim, a portaria prevê um período de descanso de 9 (nove) horas ao longo de cada dia, o que ao longo dos 10 (dez) dias trabalhados, resultará em 150 (cinquenta) horas de jornada de trabalho, o que não ultrapassa a carga horária da referida carreira.

Cumpre ressaltar também que o servidor não se insurge contra o regime de jornada de trabalho estabelecido pela Portaria nº 199/2008, mas tão somente o fato de que está cumprindo horas extraordinárias em relação à jornada de trabalho, pretendendo ser remunerado por esse suposto período excedente.

Como se percebe, se de um lado os servidores do grupo em questão labutam de forma contínua pelo período de 10 (dez) dias mediante a contrapartida de obter o benefício de 20 (vinte) dias de descanso durante o mês, por se tratar de regime especial estabelecido pela legislação.

Embora a supracitada portaria não faça distinção dos períodos trabalhados em finais de semana e feriados, é certo que por se tratar de escala de trabalho de 10 (dez) dias seguidos em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, resta implícito que tal período abrangerá domingos, eventuais feriados e período noturno, resultando, posteriormente, em 20 (vinte) dias de descanso.

Não há qualquer ilegalidade na alteração da jornada, pois a previsão do art. 7, XIII, da Constituição Federal, qual seja, “
duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”, também poderá ser aplicada aos servidores públicos, nos termos do §3º, do art. 39.

Nessa perspectiva, tem-se, então, que a prática estabelecida e consolidada de 2 (dois) dias de folga para cada 1 (um) dia trabalhado, configura-se, portanto, em vantajosa compensação pela jornada de trabalho “ininterrupta” estabelecida pela Portaria nº 199/2008.

Logo, se somado à compensação do período de descanso de 20 (vinte) dias, fosse concedido também o direito ao pagamento pelos domingos e feriados trabalhados, estar-se-ia permitindo que o trabalhador fosse compensado duplamente devido aos 10 (dez) dias trabalhos, o que é vedado, em detrimento da vedação do enriquecimento sem causa.

Aliás, este é o entendimento que vem sendo exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça nos julgamentos análogos, ao aplicar por analogia a situação ocorrida no revezamento em turnos ininterruptos ocorridas nas plataformas de petróleo, que, aqui também convém utilizar ao caso. A propósito:

PETROLEIRO – JORNADA EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO FERIADOS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – INCIDÊNCIA DA LEI 5.811/72. Para os trabalhadores regidos pela lei 5.811/72, em regime de revezamento – de oito ou doze horas – nos termos do artigo 7º, restam quitados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em função do regime de trabalho especial instituído para os empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos, não havendo que se falar em pagamento em dobro do feriados trabalhados. (TRT-20, 0000501-17.2013.5.20.0001, Data de Publicação: 17.04.2015).

RECURSO REVISTA – PETROLEIROS – JORNADA EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO – FERIADOS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE. Após a entrada em vigor da lei n. 5.811/72, não há amparo legal para o pagamento em dobro de feriados laborados pelos petroleiros sujeitos ao regime de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento [...]. (TST-RR:26003420105120050 2600-34.2010.5.12.0050, Relator: João Pedro Silvestrin, Data de Julgamento: 18/09/2013, 8ªTurma, Data de Publicação: 20/09/2013)

Especificamente em relação aos períodos anteriores à Portaria Conjunta nº 012/SARP/SAAF/2014, que somente entrou em vigo em 01/07/2014, urge ressaltar a fundamentação esposada pela eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos por ocasião do julgado 1010278-78.2016.8.11.0041,
in verbis:

“(...)

‘Nesse ponto, também entendo que a Apelante/Autora não possui razão, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

Da análise das Ordens de Serviço acostadas à petição inicial, observa-se que as designações eram feitas em grupos compostos por vários servidores, que atuariam em regime de revezamento durante o período de designação.

Apesar de as portarias iniciais não disporem expressamente sobre o escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, fato é que o número de servidores designados por cada ordem de serviço permitia a realização do revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário a cada dia de trabalho.

Diversamente do afirmado pela Requerente, a disposição contida nas Ordens de Serviço não estabelece a jornada de 24 horas ininterruptas, mas apenas regulamenta a questão referente à adequação e manutenção do sistema que dá acesso aos servidores nas jornadas, não sendo, pois, apta a demonstrar a existência da sobrejornada de trabalho alegada.

Do mesmo modo, o fato do Relatório de Auditoria Operacional realizada pelo TCE/MT apontar que os Postos Fiscais funcionam diuturnamente, sem interrupção, não comprova que a Requerente tenha trabalhado por 240 horas ininterruptas, como alegado.

Apesar de as portarias iniciais não disporem expressamente sobre o escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, fato é que o número de servidores designados por cada ordem de serviço permitia a realização do revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário a cada dia de trabalho.

Dessa forma, considerando que os 10 dias da jornada de trabalho totalizam 240 horas, é certo que um descanso diário hipotético de, no mínimo, 04 horas, geraria um total de 40 horas de descanso durante a jornada de trabalho de 10 dias, as quais, subtraídas do total de horas da jornada (240 horas), resultariam numa jornada de trabalho mensal de 200 horas, exatamente a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual nº 79/00.’

(...)

Apesar do Autor não juntar o relatório elaborado pelos Auditores do TCE, tenho conhecimento do mesmo por causa do mencionado recurso de apelação e, lá também consignei que, apesar do Relatório do TCE/MT apontar que [...]
as ordens de serviço fiscais, disponíveis no sistema de planejamento e gestão de trânsito – PGT, evidenciam o cumprimento da jornada ininterrupta de 10 dias de trabalho intercalada com 20 dias de descanso. Verifica-se, portanto, a partir dos documentos evidenciados, que a carga horária a ser cumprida pelos ATEs, por jornada (240h), excede o número de horas mensal determinada pela Lei Complementar Estadual nº 79/2000 [...].
No mesmo relatório consta que [...]
Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média, 15 horas diárias, numa jornada de 10 dias. Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento
em regime de revezamento. A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas.

Portanto, o relatório do TCE/MT não comprova que, de fato, a Autora/Apelante laborou por 240 horas ininterruptas, conforme pretende na inicial, sendo que pelo mesmo relatório e, ainda, pelas ordens de serviços anexadas à inicial, ante o número de servidores designados, pode-se concluir que há o revezamento destes, o que afasta a pretensão do Autor/Apelante.”

Diante disso, como fundamentado acima, como as designações eram realizadas em grupos compostos por vários servidores, notório que ocorria o devido revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário.

Ademais, em que pese as alegações da parte apelante de condições precárias nos postos fiscais para a realização do trabalho, tal questão não se mostra relevante para a análise do direito ao pagamento das horas extras e adicional noturno, tampouco está merecendo na causa de pedir ou pedidos da inicial.

Frente a isso, por qualquer ótica que se verifique a questão das horas extras, não há que se falar que a jornada de trabalho ultrapassa a carga horária prevista em lei, razão pela qual não há que se falar no seu pagamento.

Em relação ao adicional noturno, o próprio autor reconhece em sua inicial que este já foi incorporado ao subsídio pela sentença do Mandado de Segurança nº 77397/TJMT impetrado pelo referido sindicato da categoria.

Como não há direito ao recebimento das horas extras, não há que se falar em incidência de adicional noturno sobre aquelas, como pretendia a parte apelada.

Nesse norte, é o entendimento deste Sodalício sobre o caso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, § 3º C/C ART. 7º, III CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA- RECURSO PROVIDO.

O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

Efeito do provimento do recurso para reformar a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência.

(N.U 0053107-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.

O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.

A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

(N.U 0504974-92.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/2000 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS -COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

Se o autor, na petição inicial, requerer a condenação da Fazenda Pública, apenas, em relação ao direito não prescrito, em observância ao prazo do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, verifica-se, de pronto, a delimitação do pedido, que afasta qualquer deferimento de outra ordem, e, de consequência, denota a impropriedade da arguição no apelo, pelo Ente Estadual, acerca da prescrição.

É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas, tanto que, na hipótese, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos.

A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.

(N.U 0053111-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Partindo dessas premissas, inexistindo direito às horas extras pleiteadas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que esses já foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – R$ 1.929.995,21 - ou seja, no patamar máximo estabelecido pelo art. 85,§3º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020